Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. INDEVIDO. MENSALIDADE QUITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência de débito relativo à parcela vencida em 20/01/2023, no valor de R$ 539,28 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos); determinar o pleno restabelecimento do plano de saúde do autor, descrito como “PREMIUM PROMO DF – AD ENFERMARIA- 482591198” e condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 5.000,00, em reparação de danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a reativação do seu plano de saúde “PREMIUM PROMO DF – AD ENFERMARIA”; a declaração de inexistência de débito junto às rés, especialmente em relação ao boleto com vencimento em 20/01/2023, no valor de R$ 539,28; o cancelamento de plano odontológico e o ressarcimento do valor de R$ 179,20; e a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 25.321,52, em reparação de danos morais. Narrou que, em 25/02/2021, firmou contrato para prestação de serviços de assistência à saúde em plano individual “PREMIUM PROMO DF – AD ENFERMARIA, administrado pelas rés. Alegou que, em janeiro/2023, retirou o boleto de pagamento da mensalidade no aplicativo e realizou a quitação no dia 20/01/2023, no valor de R$ 539,28. Argumentou que a ré lhe informou que o autor teria pago erroneamente o boleto do mês de fevereiro, ao invés de janeiro. Destacou que após diversas tratativas, em 03/03/2023, realizou o pagamento do boleto que estava em aberto, referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 539,28. Ponderou que quando foi retirar o boleto referente ao mês de março, descobriu que o seu plano tinha sido cancelado em 15/03/2023. Esclareceu que mesmo com o reconhecimento de erro no sistema as rés não reativam o seu plano, bem como que as empresas lhe cobraram mensalidade de plano odontológico não contratado. Sustentou que suportou danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e do cancelamento do plano.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50180744 e 50180745). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50180758).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil relacionada ao dano moral indenizável. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que não houve comprovação de que o recorrido sofreu negativa de atendimento, ou mesmo que está em tratamento contínuo de saúde. Argumentam que não houve inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e que não há danos morais a serem indenizados, por se tratar de mero inadimplemento contratual. Requereram a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, o autor comprovou o pagamento realizado em 03/03/2023 da fatura do mês de janeiro/2023, no valor de R$ 539,28 (ID 50180286), fato inclusive reconhecido pelas operadoras de plano de saúde recorrentes (ID 50180275, pg. 16), de modo que se mostrou indevido o cancelamento do plano em razão de atraso no pagamento. O cancelamento indevido do plano de saúde do autor se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço de caráter essencial, cujo cancelamento por si só gera abalos suficientes a atingir sua personalidade, atraindo o dever de indenizar.

7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O cancelamento indevido do plano de saúde do autor, cujo pagamento das mensalidades estava em dia, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Ainda que o autor não esteja realizando tratamento contínuo ou comprovado a negativa de atendimento, o cancelamento indevido do plano de saúde frustra o consumidor de buscar o adequado atendimento à saúde, fato que supera o mero inadimplemento contratual, cujo restabelecimento da relação contratual somente foi realizado após a prolação de decisão judicial liminar. Caracterizada a ofensa moral, cabe às recorrentes a reparação dos danos suportados pelo autor.

8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em indenização por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.